Tribunal: STF
Processo: RE 107337
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
EMENTA: DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃOS DA MESMA TURMA. SÚMULA Nº
353. DISSENSO DEMONSTRADO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
Não incide, no caso, o óbice do verbete mencionado, porque
a composição da Turma, ao tempo dos paradigmas, era majoritariamente
diversa da que tinha quando do julgamento do acórdão embargado.
Demonstrado o dissenso, apreciam-se os embargos.
A Carta de 1988 estabelece as esferas de competência dos
entes federados para a definição das linhas de transporte coletivo
de passageiros, cabendo aos Estados as intermunicipais e aos
Municípios as intramunicipais, nada impedindo, obviamente, que o
serviço de transporte intermunicipal se exerça no território
municipal, utilizando-se, mesmo, de logradouros que também servem de
itinerário para o transporte local.
Acórdão que se acha em conformidade com essa orientação.
Embargos rejeitados.